Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO PARCIAL. CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA SINALIZADA E SUBSTANCIALMENTE CONCLUÍDA. TRÂNSITO LENTO. COLISÃO PELA TRASEIRA. ACELERAÇÃO INDEVIDA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS. ART. 29, II DO CTB. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a Apelante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/15. No caso, parte das razões recursais não guarda correspondência com os fundamentos do r. decisum, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
2. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
3. No caso concreto, as provas produzidas revelam que o Réu/Apelado já havia sinalizado e praticamente finalizado a manobra de mudança de faixa, em cenário de trânsito lento, quando foi atingido na traseira e lateral traseira esquerda pelo veículo do Autor/Apelante, atraindo a presunção de culpa de quem colide na retaguarda (art. 29, II, CTB).
4. A aceleração voluntária do Apelante, com o propósito de obstar a entrada do Apelado na faixa, caracteriza imprudência e constitui a causa determinante do acidente.
5. Inexistindo comprovação de conduta culposa atribuível ao Réu/Apelado, correta a improcedência da demanda principal. Mantém-se, igualmente, a procedência parcial da reconvenção, cujo valor não foi objeto de impugnação recursal específica (art. 1.013, §1o, CPC).
6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta impugnada não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado o dolo visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.